Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002052-03.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo da tutela recursal.
Afirma que o fumus boni iuris que tangencia o presente caso é que o Fisco Estadual, mesmo após o exercício da atividade fiscalizatória e lavratura do Auto de Infração, condicione a liberação das mercadorias ao pagamento do tributo ou penalidade correlata.
Aduz que é omissa ao deixar de valorar corretamente esses documentos, na medida em que, como dito, a Embargante anexou à inicial vários “Termos de Apreensão e Depósito” (TAD), os quais demonstram que as D. Autoridades Embargadas têm procedido à apreensão de mercadorias (cf., artigo 952 do RICMS/MT3) e condicionado a correspondente liberação apenas e tão somente após pagamento do auto de infração.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada atribuindo efeitos infringentes ao recurso para outorgar o efeito ativo ao recurso.
Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 122738115)
É o relatório.
Decido
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo da tutela recursal.
Verifica-se que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de conferir efeitos infringentes no sentido de afastar o indeferimento da liminar que negou a liberação das mercadorias.
Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que tratou exclusivamente da questão devolvida no recurso, qual seja, a alegada falta dos requisitos necessários para a concessão da liminar requerida em primeira instância.
Conforme se extrai do seguinte trecho:
“(...)
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 70603152 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor das Impetrantes.
A propósito, cumpre transcrever entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR MEIO DE INTERNET OU SHOWROOM.
A atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário só deve ser deferida se necessária para evitar dano iminente, não sendo esse o caso quando o ato administrativo que se quer impedir (o auto de infração) não produz quaisquer efeitos até o julgamento da impugnação que pode ser oposta pelo contribuinte independentemente de qualquer limitação, salvo a de prazo (CTN, artigo 151, III).
Espécie em que o autor visa à concessão de um salvo-conduto para o trânsito de mercadorias entre estados sem o recolhimento de diferenças de ICMS que entende indevido.
Agravo regimental desprovido”.
(AgRg na MC 21.905/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013) – Destacamos.
Assim, o fato do Fisco outrora tributar bens e mercadorias da Impetrante remetidas a estabelecimento próprio situado em outra unidade da federação, não consubstancia em certeza que o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.” (id. 70701444)
Assim, não resta evidenciado, de plano, o fumus boni iuris hábil a justificar a concessão da liminar para limitar os atos de fiscalização futuros para autoridade fiscal.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.(id. 118214981)
Verifica-se que não ficou configurada qualquer omissão na decisão uma vez que considerou o não demonstrada a plausibilidade do direito a liberação a das mercadorias da Embargante consignando expressamente que não restaram demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida.
Convém salientar, que até no momento, foram apenas analisados o requisitos necessários a concessão da liminar pretendida, de modo que as demais questões referentes ao momento da constituição definitiva do crédito deverão ser apreciadas no mérito da ação.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KENEIP
Relatora